Tribunal: STF
Processo: ARE 1474539
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL EM CURSO. DEPUTADO ESTADUAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LIII, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. COMPETÊNCIA. PRERROGATIVA DE FORO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NA AP 937-QO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL CONTRA PARLAMENTAR. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. IMPUTAÇÃO DE FATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO E EM RAZÃO DO CARGO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    Não foram opostos embargos de declaração. 



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LIII, LIV e LV, da Constituição Federal. 



    Alega que “dos fatos cogitados na investigação, o que se verifica é conduta manifestamente atípica, ou, no pior dos cenários, alegada irregularidade, que nem de longe se aproxima de crime funcional, de ato vinculado à função de Parlamentar Estadual”. 



    Sustenta, em síntese, que “não houve demonstração de vinculação dos alegados crimes com o exercício da função parlamentar”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a parte recorrente não demonstrou, na forma do art. 1.035, § 2º do CPC a existência da repercussão geral e que incidiria o óbice previsto na Súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da AP 937-QO, conferiu interpretação restritiva à prerrogativa de foro dos parlamentares federais junto a esta Corte, limitando sua aplicabilidade aos processos que envolvam a investigação de prática de crimes relacionados ao exercício do mandato parlamentar. 



    Neste sentido, foram fixadas as seguintes teses: “(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas; e (ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo, com o entendimento de que esta nova linha interpretativa deve se aplicar imediatamente aos processos em curso, com a ressalva de todos os atos praticados e decisões proferidas pelo STF e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior, conforme precedente firmado na Questão de Ordem no Inquérito 687 (Rel. Min. Sydney Sanches, j. 25.08.1999)” . 



    Ademais, no julgamento do INQ 4.703-QO, a c. Primeira Turma reconheceu a aplicabilidade do precedente firmado na AP 937-QO a toda e qualquer autoridade detentora de prerrogativa de foro, e não apenas aos parlamentares, in verbis:



    “QUESTÃO DE ORDEM. DENÚNCIA OFERECIDA PELA PROCURADORA-GERAL DA REPÚBLICA. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. PRECEDENTE. AP 937-QO. RATIO DECIDENDI. APLICABILIDADE A TODA E QUALQUER AUTORIDADE QUE POSSUA PRERROGATIVA DE FORO. QUESTÃO DE ORDEM RESOLVIDA PARA DECLINAR DA COMPETÊNCIA AO JUÍZO DE 1ª INSTÂNCIA. 



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, na data de 03/05/2018, da AP 937-QO, aprovou, por maioria, as teses de que: ‘(i) O foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes cometidos durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas’; e de que ‘(ii) Após o final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais, a competência para processar e julgar ações penais não será mais afetada em razão de o agente público vir a ocupar outro cargo ou deixar o cargo que ocupava, qualquer que seja o motivo’.



    2. A ratio decidendi do julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal na AP 937-QO aplica-se, indistintamente, a qualquer hipótese de competência especial por prerrogativa de função, tanto que a discussão acerca da possibilidade de modificação da orientação jurisprudencial foi conduzida objetivamente pelo Plenário em consideração aos parâmetros gerais da sobredita modalidade de competência especial, isto é, sem qualquer valoração especial da condição de parlamentar do réu da AP 937.



    3. In casu, os fatos imputados na peça acusatória foram praticados, em tese, pelos dois denunciados, respectivamente, no exercício e em razão do cargo de Governador do Estado e no exercício do cargo de Deputado Estadual, embora, nesse último caso, sem pertinência com o cargo em questão; sendo que, em ambos os casos, os denunciados não mais exercem os cargos no exercício dos quais praticaram, em tese, as condutas: o então Governador de Estado é, atualmente, Senador da República no exercício do cargo de Ministro de Estado; sendo que o então Deputado Estadual é, atualmente, Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso.



    4. O elemento persuasivo (vinculante ou vinculativo, conforme o caso) do precedente não decorre das partes ou do dispositivo da decisão, mas sim dos fundamentos jurídicos adotados para justificá-la, ou seja, da chamada ratio decidendi. In casu, a) não cabe cogitar da competência do STF para conhecer da denúncia oferecida, uma vez que o hoje Senador da República e Ministro de Estado não praticou, em tese, o fato no exercício e em razão daqueles últimos cargos; b) não se visualiza competência do STJ, uma vez que o denunciado BLAIRO não mais exerce o cargo de Governador do Estado e o denunciado SÉRGIO, embora exerça atualmente o cargo de Conselheiro de Tribunal de Contas, não praticou, em tese, o fato no exercício do aludido cargo; c) não se visualiza competência do Tribunal local, uma vez que o denunciado SÉRGIO, embora tenha praticado o fato, em tese, na condição de Deputado Estadual, não mais exerce o cargo em questão; d) por exclusão, o único Juízo competente para conhecer da peça acusatória é o da 1ª instância, mais precisamente, da Justiça Estadual do Mato Grosso, considerando não se visualizar, a princípio, competência da Justiça Federal quanto aos crimes imputados.



    5. Voto no sentido de resolver a questão de ordem por meio da declinação da competência para conhecer da denúncia à 1ª instância da Justiça Estadual do Mato Grosso”. (Inq. 4.703/MT, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1º/10/2018)



    In casu, o acórdão recorrido assentou o seguinte: 



    “Conforme a jurisprudência do STF, para que o inquérito siga seu curso neste segundo grau de jurisdição, necessário que o suposto crime tenha sido praticado no exercício da função e em razão dela. 



    No caso dos autos, ambos os requisitos estão presentes. Primeiro porque o investigado era Deputado Estadual na época dos fatos, função pública que exerce até hoje como Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 



    Quanto ao segundo requisito, o requerimento de instauração de inquérito é claro em apontar que a renúncia do então ex-vice-governador se deu por um acordo político mediante pagamento em cheque no valor de R$500.000,00 (quinhentos mil reais). 



    Conforme as reportagens colacionadas pelo parquet em seu requerimento, consta que a renúncia do ex-governador supostamente tratou-se de uma manobra política para beneficiar o Presidente da Assembleia, o que revela que a eventual conduta delitiva ocorreu por agente político e em razão de seu cargo.



    Não se pode neste momento do procedimento inquisitorial atribuir certeza quanto à inexistência ou existência dos requisitos ensejadores da prerrogativa de foro, bastando a caracterização de seus indícios para a manutenção da competência nesta Corte.



    O STF, no mesmo julgado, firmou o entendimento de que somente torna-se definitiva a competência ‘a partir do final da instrução processual, com a publicação do despacho de intimação para apresentação de alegações finais’.



    Atribuir a certeza de que o suposto crime não tenha vinculação com o cargo de Deputado Estadual, sem mesmo existir qualquer ato investigatório, é o mesmo que negar a própria natureza do inquérito, que é a de colher elementos de convicção para o titular da ação penal.



    As notícias vinculadas pela mídia na peça inaugural sugerem que o Deputado Estadual Jalser Renier Padilha se beneficiaria com a compra da renúncia do ex-governador, por ser, naquela oportunidade, o próximo da linha sucessória para assumir o Governo do Estado de Roraima, caso houvesse o afastamento da então Governadora Suely Campos.



    Considerando que os requisitos para analisar a competência originária deste Tribunal podem ser deliberados até a fase final da instrução processual, sequer ha que se falar em nulidade ou prejuízos aos investigados, caso no avançar das investigações se conclua de modo diverso ao entendimento firmado neste voto.”



    Portanto, verifica-se que os fatos imputados ao recorrente foram praticados em um contexto que, a priori, se relaciona com o mandato que ocupa. Disto resulta que o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima figura como o juízo competente para o processamento do feito.



    Ademais, ressalto que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revisto por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. VIOLAÇÃO. SÚMULA 279 DO STF. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA 284/STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem, em suas razões de decidir, asseverou que a garantia relacionada à prerrogativa de foro do ora agravante, nos termos do inciso X do art. 29 da Constituição da República, foi observada durante toda a fase investigativa, bem como no oferecimento da denúncia e em seu recebimento pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de modo que o trâmite processual da ação penal proposta contra o então Prefeito do Município de Tupã ocorreu dentro dos moldes constitucionais. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, notadamente no que se refere à tese exposta no extraordinário de que houve atos investigatórios atentatórios contra a referida prerrogativa, demandaria, necessariamente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos, providência inviável na estreita via extraordinária, tendo vista o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    3. O Tribunal a quo fundamentou seu julgado, em relação à prerrogativa de foro do ora recorrente, no sentido de que ‘tal garantia foi observada durante todo o tramitar das investigações, sendo encaminhada notitia criminis, dando-se em seguida o oferecimento da denúncia e seu respectivo recebimento por esta Colenda Câmara, ratificando todos os atos anteriores’, ao passo que o presente apelo extremo limita-se a afirmar que houve violação ao princípio do juiz natural, porquanto as investigações preliminares não foram supervisionadas pelo TJ/SP, o que atrai a incidência da Súmula 284 do STF. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.309.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/06/2021)



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. PREFEITO. PRERROGATIVA DE FORO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF). ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). 



    1. Para chegar a conclusão diversa do Tribunal de origem acerca da participação do Prefeito Municipal nos fatos em julgamento, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável nesta via recursal (Súmula 279/STF). Precedentes: ARE 1.309.028-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.192.308-AgR, de minha relatoria. 



    2. O STF já decidiu que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). Na hipótese, a decisão está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 



    3. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1.403.358-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23/11/2022)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do STF: 



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos. 



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175). 



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível. 



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente